Tribunal: STJ
Processo: 0001599-49.2018.4.02.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1889606 - RJ
(2020/0206377-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CORIOLANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TÍTULO
EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM
PARA IMPLANTAÇÃO DA VPE EM FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO
DISTRITO FEDERAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO COM OUTRAS RUBRICAS. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO
PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO
MANDAMENTAL. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM
A PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 168/STJ
1. A controvérsia trazida nos presentes embargos de divergência cinge-se à
possibilidade ou não de compensação da vantagem financeira especial (VPE) com a
gratificação especial de função militar (GEFM) e a gratificação de função militar (GFM),
tendo em vista a tese firmada para o Tema repetitivo 476 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), segundo a qual, "nos embargos à execução, a compensação só pode
ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a
compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo
".
cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada
2. O entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com
a orientação jurisprudencial predominante nas duas Turmas que compõem a Primeira
Seção desta Corte Superior de que a discussão sobre a cumulação da VPE com outras
verbas não poderia ter sido tratada na ação de conhecimento, por ser alheia à causa
de pedir apresentada no mandado de segurança coletivo, razão pela qual foi afastada
a suscitada ofensa ao
e a tese de violação à coisa julgada.
Tema 476/STJ
3. Verificado que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o
entendimento dominante sobre a matéria, está correta a incidência no presente caso
do óbice da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça: "não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
."
acórdão embargado
Documento eletrônico VDA56732224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/05/2026 18:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d054862-7bfb-4c2a-a919-9c21bc7f663a

4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de
Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56732224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/05/2026 18:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d054862-7bfb-4c2a-a919-9c21bc7f663a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1889606 - RJ
(2020/0206377-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CORIOLANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TÍTULO
EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM
PARA IMPLANTAÇÃO DA VPE EM FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO
DISTRITO FEDERAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO COM OUTRAS RUBRICAS. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO
PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO
MANDAMENTAL. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM
A PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 168/STJ
1. A controvérsia trazida nos presentes embargos de divergência cinge-se à
possibilidade ou não de compensação da vantagem financeira especial (VPE) com a
gratificação especial de função militar (GEFM) e a gratificação de função militar (GFM),
tendo em vista a tese firmada para o Tema repetitivo 476 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), segundo a qual, "nos embargos à execução, a compensação só pode
ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a
compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo
".
cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada
2. O entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com
a orientação jurisprudencial predominante nas duas Turmas que compõem a Primeira
Seção desta Corte Superior de que a discussão sobre a cumulação da VPE com outras
verbas não poderia ter sido tratada na ação de conhecimento, por ser alheia à causa
de pedir apresentada no mandado de segurança coletivo, razão pela qual foi afastada
a suscitada ofensa ao
e a tese de violação à coisa julgada.
Tema 476/STJ
3. Verificado que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o
entendimento dominante sobre a matéria, está correta a incidência no presente caso
do óbice da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça: "não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
."
acórdão embargado
Documento eletrônico VDA56303979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:14
Código de Controle do Documento: 65098ff4-4c53-4aec-877b-4a81e4987d19

4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CORIOLANDO DE OLIVEIRA da
decisão de fls.
em que indeferi liminarmente os embargos de divergência,
516/520,
com base na Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A parte agravante alega que não se pode afirmar que a jurisprudência está
firmada no sentido do acórdão embargado sem pronunciamento da Primeira Seção e
que, por isso, não incide a
.
Súmula 168/STJ
Afirma a aplicabilidade do
do Código de Processo Civil
art. 535, inciso VI,
(CPC) à execução contra a Fazenda Pública e a adequação do
à
Tema 476/STJ
hipótese, o que impediria a compensação quando a causa fosse anterior ao trânsito em
julgado e não fosse arguida na fase de conhecimento.
Narra que a Segunda Turma, com composição alterada, teria adotado novos
fundamentos para autorizar a compensação, distanciando-se do paradigma de 2023.
Afirma, ainda, que a sentença coletiva não é genérica e que a compensação
deveria ter sido arguida na fase cognitiva do mandado de segurança coletivo, por
consistir em exceção substancial e matéria de defesa, citando os arts. 336 e 350 do
CPC (fls.
).
560/566
Impugnação apresentada às fls. 592/598.
É o relatório.
VOTO
Como exposto na decisão agravada, trata-se, na origem, de execução de
sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de segurança 2005.51.01.016159-0,
em que foi determinada a implantação da vantagem pecuniária especial (VPE) nos
proventos e nas pensões dos substituídos pela AME-RJ.
A controvérsia trazida nos presentes embargos de divergência cinge-se à
análise a respeito da possibilidade ou não de compensação da vantagem financeira
especial com a gratificação especial de função militar (GEFM) e a gratificação de
função militar (GFM), tendo em vista a tese fixada para o Tema repetitivo
de
476/STJ,
que, "nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser
objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já
era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela
".
coisa julgada
Documento eletrônico VDA56303979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:14
Código de Controle do Documento: 65098ff4-4c53-4aec-877b-4a81e4987d19

O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a
orientação jurisprudencial predominante nas duas Turmas que compõem a Primeira
Seção desta Corte Superior de que a discussão sobre a cumulação da VPE com outras
verbas não poderia ter sido tratada na ação de conhecimento, por ser alheia à causa
de pedir apresentada no mandado de segurança coletivo, razão pela qual foi afastada
a suscitada ofensa ao
, bem como a tese de violação à coisa julgada.
Tema 476/STJ
No mesmo sentido, cito estes recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TÍTULO
JUDICIAL EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
ESPECIAL
(VPE)
PREVISTA
NA
NO BENEFÍCIO DE OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO
LEI 11.345/2005
DISTRITO FEDERAL. PLEITO DA UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA VPE
COM A GEFM E A GFM. POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE NÃO PODERIA
TER SIDO ALEGADA NA FASE COGNITIVA DO MANDAMUS.
OBEDIÊNCIA À TESE FIXADA NO
. OFENSA À COISA
TEMA 476/STJ
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
GRATIFICAÇÕES NO CASO CONCRETO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda
que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dos dispositivos
de lei constantes das razões recursais.
2.
"A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou
REsp n. 1.235.513/AL
orientação no sentido de que 'nos embargos à execução, a compensação só
pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento.
Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no
processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada'
)" (AgInt no
, relatora Ministra Maria
(Tema 476/STJ
REsp 2.192.394/RJ
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
.
27/8/2025)
3. A tese fixada no
é compatível com o caso dos autos,
Tema 476/STJ
pois o Tribunal de origem resolveu a controvérsia ao concluir pela
possibilidade de alegação de compensação como matéria de defesa na
execução individual, ainda que não tenha havido arguição no processo de
conhecimento, pois, "no processo coletivo, não se discutem (nem se
poderiam discutir) situações individuais, devendo estas serem apuradas em
cada caso concreto". Assim, a discussão sobre a compensação da
vantagem pecuniária especial (VPE) com as demais verbas remuneratórias
não poderia ter sido ali tratada por ser alheia à causa de pedir apresentada
no mandamus coletivo.
4. "A ação mandamental em comento, em vista de seu rito
especialíssimo e de estreita cognição, não se constituía em locus apropriado
Documento eletrônico VDA56303979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:14
Código de Controle do Documento: 65098ff4-4c53-4aec-877b-4a81e4987d19

para que a União, desde logo, questionasse a impossibilidade da cumulação
da reivindicada rubrica VPE com outras vantagens que já vinham sendo
percebidas pelos militares substituídos, tais como as rubricas GEFM e GFM.
Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser considerada como 'matéria
de defesa', a ser arguida pela autoridade impetrada em face do pedido
deduzido pela entidade de classe autora, posto que estranha à causa de
pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se, os acanhados limites
de lide mandamental, em sua fase de conhecimento"
,
(REsp 2.167.080/RJ
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN
11/2/2025,
de
.
17/2/2025)
5. Não é possível a cumulação das gratificações percebidas
privativamente pelos militares do antigo Distrito Federal (DF) com aquelas
percebidas privativamente pelos militares do atual DF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.166.779/RJ
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EQUIVOCADA REFERÊNCIA AO
IV, V E
ART. 489,
VI, DO CPC, NÃO ARGUIDO COMO CONTRARIADO NO APELO NOBRE.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. TÍTULO EXEQUENDO FORMADO EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO
A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE),
PREVISTA NA
, EM FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES
LEI N. 11.345/2005
DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA. PEDIDO DA UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA RUBRICA
VPE COM AS RUBRICAS GEFM E GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE
NÃO PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO
MESMO MANDAMUS. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE
APROVADA NO TEMA N.
NECESSIDADE DE COMBATE A
476/STJ.
TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ
1. A referência ao
§ 1o, II, III e IV, do CPC, contida na decisão
art. 489,
ora atacada, constitui erro material que deve ser sanado, haja vista que a
tese de negativa de prestação jurisdicional deduzida no apelo especial
amparou-se exclusivamente no
I e II, do CPC. Tal fato, todavia,
art. 1.022,
não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que, como
demonstrado no decisum agravado, não houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem.
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção do STJ
476/STJ,
firmou a compreensão de que, "nos embargos à execução, a compensação
só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de
conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de
ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa
julgada"
, Relator Ministro Castro Meira, Primeira
(REsp n. 1.235.513/AL
Seção, DJe de
.
20/8/2012)
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva
firmada no mencionado Tema n.
com o caso dos autos, em que, no
476/STJ
âmbito de mandado de segurança coletivo manejado por entidade de classe,
Documento eletrônico VDA56303979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:14
Código de Controle do Documento: 65098ff4-4c53-4aec-877b-4a81e4987d19

reconheceu-se, em favor dos militares do antigo Distrito Federal, por ela
substituídos, a percepção da única rubrica então pleiteada, a saber, a VPE
(vantagem pecuniária especial), criada pela
.
Lei n. 11.134/2005
4. "A ação mandamental em comento, em vista de seu rito
especialíssimo e de estreita cognição, não se constituía em locus apropriado
para que a União, desde logo, questionasse a impossibilidade da cumulação
da reivindicada rubrica VPE com outras vantagens que já vinham sendo
percebidas pelos militares substituídos, tais como as rubricas GEFM e GFM.
Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser considerada como 'matéria
de defesa', a ser arguida pela autoridade impetrada em face do pedido
deduzido pela entidade de classe autora, posto que estranha à causa de
pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se, os acanhados limites
de lide mandamental, em sua fase de conhecimento"
,
(REsp n. 2.167.080/RJ
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
.
17/2/2025)
5. A ordem mandamental então imposta à União, repita-se, cingiu-se à
implantação da VPE. Daí que eventual incompatibilidade na implementação
dessa vantagem, diante de outras que já vinham sendo percebidas pelos
militares beneficiários da decisão, erigia-se em matéria a ser apreciada, caso
a caso, apenas na fase do respectivo cumprimento individual de sentença,
mediante impugnação, como corretamente feito pela União, sem que se
pudesse arguir preclusão a esse respeito.
6. A Corte Regional não divergiu da orientação jurisprudencial deste
Tribunal, como vertida na Tese Repetitiva n.
Ao invés, limitou-se,
476/STJ.
acertadamente, a concluir que a questão trazida pela União, na fase de
cumprimento de sentença, não poderia ter sido invocada como matéria de
defesa, no bojo do subjacente mandado de segurança coletivo. Logo, não há
falar em ofensa aos arts. 502, 503, caput, 505, caput, 507, 508 e 535, VI,
todos do CPC, ou, ainda, em dissídio jurisprudencial.
7. Agravo interno parcialmente provido apenas para sanar o erro
material contido na decisão atacada, sem efeitos modificativos.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.052.454/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
13/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TÍTULO EXEQUENDO FORMADO EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM PARA IMPLANTAÇÃO
DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) EM FAVOR DOS
OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM
OUTRAS RUBRICAS. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER
SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança não se presta, propriamente, à
condenação em prestação pecuniária, motivo pelo qual a compensação não
é matéria a ser discutida no processo de conhecimento em sede
mandamental, até porque não há fase instrutória nem previsão de defesa por
meio de contestação, mas apenas de prestação de informações pela
autoridade apontada coatora. Por isso que o mandamus não é substitutivo
da ação de cobrança, conforme dispõem as Súmulas n. 269 e 271 do STF.
Documento eletrônico VDA56303979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:14
Código de Controle do Documento: 65098ff4-4c53-4aec-877b-4a81e4987d19

2. Assim, torna-se necessária a exclusão, na fase executiva, das
vantagens privativas dos antigos militares e pensionistas, compensando-se
com as parcelas pretéritas pagas, pois não caberia qualquer discussão
sobre tal compensação nos autos do Mandado de Segurança Coletivo
originário, em vista do rito célere da ação mandamental e do caráter
genérico da demanda coletiva, que visava à concessão de um benefício
remuneratório, com base na isonomia e na vinculação jurídica entre as
carreiras.
3. Ora, as vantagens privativas dos militares do antigo Distrito Federal
foram instituídas após o ajuizamento do MSC em questão: a Gratificação
Especial de Função Militar - GEFM (instituída pela Medida Provisória n.
convertida na
) e a Gratificação de Incentivo à
302/2006,
Lei n. 11.356/2006
Função Militar - GFM (instituída pela Medida Provisória n. 441/2008,
convertida na
), motivo pelo qual não poderiam ser
Lei n. 11.907/2009
questionadas na ação datada de 2005 e com exaurimento das instâncias
ordinárias em meados de 2008.
4. Com efeito, esta Corte tem entendido que: "Não se pode admitir que
determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento
sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências
para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o
interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade
que suportará os ônus correspondentes." (AgInt no
,
AREsp n. 465.900/DF
relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2018,
22/3/2018.
5. Portanto, o entendimento proferido no
(Tema
REsp n. 1.235.513/AL
n. 476 do STJ) - em que se concluiu pela impossibilidade de suscitar matéria
que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, sob pena de
ofensa à coisa julgada -, não guarda similaridade com o caso em análise,
visto que as gratificações que se buscam compensar não decorrem do
vínculo jurídico estabelecido entre os antigos e os atuais militares do DF,
mas, ao contrário, foram criadas justamente na pressuposição de sua
inexistência, o que veio a ser posteriormente modificado pela jurisprudência
desta Casa.
6. A revisão do entendimento do Tribunal a quo, a fim de acolher as
teses da parte recorrente (limites do título executivo), esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, pois pressupõe o reexame do inteiro teor do título
judicial, sendo certo configurar elemento de prova
7. Agravo interno parcialmente provido para negar provimento ao
Recurso Especial.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.715.654/RJ
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A
IMPLANTAÇÃO
DA
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
ESPECIAL
(VPE)
PREVISTA NA
EM BENEFÍCIO DOS OFICIAIS
LEI N. 11.345/2005
MILITARES
DO
ANTIGO
DISTRITO
FEDERAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. PLEITO DA UNIÃO DE NÃO
CUMULAÇÃO DA VPE COM A GEFM E A GFM. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56303979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:14
Código de Controle do Documento: 65098ff4-4c53-4aec-877b-4a81e4987d19

QUESTÃO QUE NÃO PODERIA TER SIDO ALEGADA NA FASE
COGNITIVA DO MANDAMUS. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA
TESE APROVADA NO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
TEMA 476/STJ
1.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou
REsp n. 1.235.513/AL
orientação no sentido de que "nos embargos à execução, a compensação só
pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento.
Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no
processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada"
).
(Tema 476/STJ
2. A tese vinculante fixada por esta Corte Superior por ocasião do
julgamento do Tema n.
autoriza o uso, como argumento de defesa
476/STJ
na execução, não apenas de fatos que surgiram após o trânsito em julgado,
mas também de questões que não poderiam ser questionadas no processo
de conhecimento, o que é exatamente a hipótese destes autos.
3. No mandado de segurança coletivo apenas foi reconhecido o direito
dos substituídos à percepção da VPE. As consequências da implementação
do direito em relação a cada servidor deveriam ser apreciadas em cada
cumprimento individual de sentença. Por essa razão, o Tribunal Regional
entendeu que a matéria relativa à compensação da VPE com as demais
verbas remuneratórias, embora não tenha sido discutida na ação coletiva,
não estaria preclusa, porquanto não poderia ter sido alegada naquela fase
processual, justamente por estar vinculada à situação individual de cada um
dos servidores substituídos.
4. Como bem destacado pelo Ministro Sérgio Kukina nos autos do
, a questão relativa à possibilidade, ou não, de
REsp n. 2.167.080/RJ
cumulação da VPE com as demais verbas "era estranha à causa de pedir
deduzida no mandamus coletivo e, portanto, ali não poderia ser examinada,
por extrapolar os limites da lide, em linha com o princípio da congruência".
5. Agravo interno provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.192.394/RJ
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
27/8/2025.

Nesse contexto, verificado que o acórdão recorrido se encontra em
conformidade com o entendimento dominante sobre a matéria, está correta a
incidência no presente caso do óbice da Súmula 168 do STJ: "não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
."
acórdão embargado
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56303979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:14
Código de Controle do Documento: 65098ff4-4c53-4aec-877b-4a81e4987d19

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.889.606 / RJ
Número Registro: 2020/0206377-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015994920184020000
00957665220164025101
15994920184020000
201651010957667
201800000015990 957665220164025101
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CORIOLANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CORIOLANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
Documento eletrônico VDA56706644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:47:07
Código de Controle do Documento: de5dd8e3-f5e3-4272-88a1-045aac1a7f86

VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:47:07
Código de Controle do Documento: de5dd8e3-f5e3-4272-88a1-045aac1a7f86